Tribunal: STF
Processo: HC 127440
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Recurso intempestivo. Incidência da Súmula 691/STF. Prisão em flagrante por Tráfico de entorpecentes. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF.



    2. Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Hipótese em que não se evidencia teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte das instâncias de origem.



    3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Agravo regimental não conhecido.